Tribunal: TJBA
Processo: 8123555-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8123555-60.2024.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8123555-60.2024.8.05.0001 APELANTE: ELIZEU SILVA VASCONCELOS SANTOS REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). ABSOLVIÇÃO DO RÉU. INCABÍVEL. COMPROVADA A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM FACE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Elizeu Silva Vasconcelos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, com substituição por restritivas de direitos e aplicação de 10 (dez) dias-multa. A defesa postula a absolvição, por suposta ausência de provas, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da menoridade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas que justifique a absolvição do Réu com base no art. 386, VII, do CPP; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da atenuante da menoridade relativa com a consequente redução da pena abaixo do mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação encontra respaldo em prova judicializada firme, consistente e harmônica, formada por depoimentos convergentes de policiais que participaram da operação, os quais apontaram a posse direta da arma pelo Réu. 4. A materialidade do delito está demonstrada por laudos e documentos que confirmam a apreensão de pistola calibre .380, carregador, munições e coldre em poder do Réu, sem autorização legal. 5. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, sendo suficiente para sua consumação o simples porte em desacordo com a norma. 6. A alegação de insuficiência probatória não prospera diante da coesão entre os depoimentos e demais provas, não havendo dúvida razoável quanto à autoria. 7. O reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, ainda que admitido, não autoriza a fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do STJ. 8. A pena fixada no mínimo legal, no regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos e possibilidade de recorrer em liberdade, mostra-se adequada e proporcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal judicializada, ainda que oriunda de agentes públicos, é válida e suficiente para embasar condenação penal, desde que coerente, convergente e isenta de contradições relevantes. 2. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido consuma-se com o simples porte do artefato sem autorização legal. 3. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto em lei, nos termos da Súmula 231 do STJ. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; CPP, arts. 386, VII, e 155; CP, arts. 44 e 65, I; Súmula nº 231/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8123555-60.2024.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante Elizeu Silva Vasconcelos Santos e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO Nº 8123555-60.2024.8.05.0001